Tribunal: TJMT
Processo: 1015523-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015523-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIEL DE SOUZA MADEIRA - CPF: 019.904.331-03 (ADVOGADO), CASIMIRO ELISEU ASSUNCAO BRITO - CPF: 024.434.421-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando a concessão da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, afastada na sentença condenatória e cuja negativa de incidência restou confirmada em sede de apelação criminal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a negativa de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 violou o texto expresso da lei penal; (ii) se a matéria já foi definitivamente apreciada na apelação criminal; e (iii) se a ação revisional pode ser utilizada como via para rediscutir matéria já enfrentada na apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas de cabimento, não podendo servir para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação criminal, salvo se demonstrado erro judiciário ou fato novo.

4. A negativa da minorante foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada em acórdão da apelação criminal, com base na expressiva quantidade de droga, na interestadualidade do narcotráfico e, precipuamente, nas circunstâncias concretas e objetivas da apreensão do entorpecente.

5. A pretensão do requerente de rediscutir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, sem apresentar fato novo ou vício processual, constitui uso indevido da revisão criminal como segundo apelo, conforme consolidada jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação criminal, salvo demonstração inequívoca de

erro judiciário ou fato novo. 2. A negativa do benefício do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando fundamentada em circunstâncias concretas dos autos e confirmada em apelação, não configura ilegalidade manifesta nem autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, inciso I, e 625, §1o; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 878.517/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15/04/2024; TJMT, RvC n. 1000698-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da
condenação definitiva imposta na ação penal n.

1010575-09.2021.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e
que restou
parcialmente retificada pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, no bojo da qual foi sancionado com
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à conta da prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Na petição inicial disponível no ID
286563857,
alega o revisionando a
contrariedade
da negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei de Drogas ao texto expresso da Lei
, porquanto supostamente lastreada exclusivamente na interestadualidade do narcotráfico, bem como na quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, requisitos não previstos pelo legislador para afastar o redutor de pena, ao passo que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o ora requerente integra organização criminosa ou faz do crime seu meio de vida.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se beneficiado com a
minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com consequente reajuste da reprimenda imposta e a expedição de contramandado de prisão.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos de ID 286563863 e seguintes.

Instada a se manifestar, à i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 288809878, opinou pela
extinção

da ação revisional sem exame do mérito
e, acaso admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 286563868 que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 26/03/2025.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a ação revisional encontra-se, à toda evidência, fadada ao insucesso, pois
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal, o requerente traz nenhum fato ou argumento inédito no seu afã de ver reconhecida a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas,
cingindo-se a repisar o que
já fora discutido no recurso de apelação criminal n. 1010575-09.2021.8.11.0042
, olvidando que não é possível a mera reiteração de pedidos com base nos mesmos fundamentos.

Com efeito, verte dos autos que
CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
foi
denunciado
, regularmente processado e restou
condenado
como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 23/06/2021, por volta das 21h, no km 387 da rodovia BR-364, no município de Cuiabá/MT, durante fiscalização de rotina no Posto da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe operacional realizou a abordagem do ônibus Mercedes Benz/M, de cor azul, placas LTP-7279, da empresa UTIL, que fazia a linha Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, e encontrou na poltrona de n.o 21, onde o ora revisionando se encontrava sentado, uma bolsa de cor preta contendo
04 (quatro) tabletes de substância análoga à
pasta base de cocaína
, pesando ao todo
4,290kg
, além da quantia de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais) em espécie, ensejo em que o ora requerente admitiu que receberia R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo transporte da droga até a cidade de Uberlândia/MG.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença do juízo da
9a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que
condenou

CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, à pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
negando-lhe a especial diminutiva do “tráfico privilegiado”
, mediante a seguinte justificativa:

“
Terceira fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas
, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante a expressiva quantidade de “COCAÍNA” apreendida,
4,290 kg (quatro quilogramas e duzentos e noventa gramas), do alto poder de lesividade do entorpecente
e o modus operandi utilizado pelo réu, qual seja, do planejamento do crime, envolvendo outras pessoas as quais o réu não forneceu informações e o transporte de grande quantidade de entorpecentes para outro Estado da Federação, mediante recebimento de R$ 4.000,00, de modo que o afastamento do benefício é a medida a se impor.

Nesse sentido: (...)

Além disso, também não houve comprovação da condição de “mula” por parte do acusado.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas
.” (ID 286563864 – destaques no original)

Inconformado, o ora revisionando interpôs apelação criminal visando a redução da pena-base; a aplicação da atenuante da confissão; o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006 e a
incidência da minorante do art. 33, §4o
da mesma lei, com reajuste da sanção final imposta e o abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Distribuído o recurso à
Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
proveu em parte

o apelo

defensivo
, tão somente a fim de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, reajustando-se a sanção final do acusado para
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, com preservação do regime inicial
fechado.

A propósito, transcrevo a ementa do v. acórdão,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA INTERESTADUALIDADE – INVIABILIDADE – INCIDENCIA DE AGRAVANTE COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR RECONHECIMENTO DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS, TRÁFICO INTERESTADUAL, PLANEJAMENTO, ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS, PRECEDENTES DO STJ (V. G. AgRg no HC: 878517 SP 2023/0458584-6) _
MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELO NÃO CUMPRIMENTO DE SEUS REQUISITOS
– ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – INTELIGENCIA ART. 33, §3o, DO CP – PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de incidência da interestadualidade por parte do réu está isolada nos autos, visto que seu bilhete de passagem foi comprado de Cuiabá para Uberlândia/MG e, segundo os depoimentos

prestados pelos agentes Policiais Rodoviários Federais, o apelante confirmou no momento da abordagem que transportaria a droga para Uberlândia/MG.

A exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade da droga, qual seja 04 porções em tabletes de “cocaína”, com massa total de 4,290 kg de cocaína, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, se apresenta razoável e proporcional.

"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).
” (ID 286563863) – destaquei.

Com efeito, assim se manifestou o douto Relator a respeito da negativa de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas,
verbis
:

“
Quanto ao tráfico privilegiado, o Magistrado sentenciante afastou a incidência em razão não só da quantidade de drogas apreendidas 4,290 kg (quatro quilogramas e duzentos e noventa gramas) de cocaína, mas pelas circunstâncias que envolveram os fatos, tratando-se de tráfico interestadual, feito de forma planejada, envolvendo terceiros que não foram identificados nos autos. São circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado, consoante jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HA BEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO. PLANEJAMENTO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acordão impugnado considerou, não apenas a quantidade de drogas, 1.080kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento, participação de outros agentes e o tráfico interestadual para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do semiaberto deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 878517 SP 2023/0458584-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

Logo, mantenho o afastamento do privilégio. Por não haver causas modificadoras, torno definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa
.” (ID 286563863 – negrito no original).

Ao que se vê, a matéria deduzida na presente ação revisional já foi debatida durante a instrução criminal, com rejeição da tese defensiva quando da prolação de sentença, e ao ser revisitada em sede de apelação criminal, foi novamente refutada, de modo que a revisão criminal,
in casu
, visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e como sabido, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado, de modo que sua finalidade se constitui em sanar eventual erro judiciário e evitar condenações injustas, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

No caso em tela,
está claro

que o requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si outrora interposto
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, POSSE IRREGULAR DE EXPLOSIVOS E ARTEFATOS E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, SEM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE SI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, COM AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL À REITERAÇÃO DE PEDIDOS (CPP, ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO).
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada fundamentada no art. 621, I, do CPP, contra Acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, posse irregular de explosivos e artefatos e receptação dolosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do revisionando do delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições), com aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 16, parágrafo único, III, do mesmo Diploma Legal (posse irregular de explosivos e artefatos); (ii) saber se deve ser revista a dosimetria da pena referente ao crime de receptação, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não se presta a mero reexame de provas ou rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

4. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime constitui fase normal de preparação ou execução de outro delito mais grave, sendo inadmissível quando as condutas delitivas são autônomas e possuem desígnios independentes, ainda que praticadas em contexto fático semelhante.

5. Na hipótese, as condutas tipificadas nos arts. 12 e 16, III, da Lei no 10.826/2003, embora ocorridas em um mesmo contexto fático, revelam comportamentos autônomos e independentes, sem relação de dependência entre si, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

6. As pretensões relativas à revisão da dosimetria do crime de receptação foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento da Apelação Criminal, não havendo fatos novos capazes de demonstrar a ocorrência de erro judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal improcedente. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento: “1. O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas delitivas, ainda que praticadas em contexto fático semelhante, são autônomas e possuem desígnios independentes, sem relação de dependência entre si.”; “
2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, admitindo-se apenas a arguição de fatos novos e não apreciados nas decisões impugnadas.
”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16, III.
” (N.U 1000698-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). Grifei.

“
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. AÇÃO EXTINTA EM PARTE E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos II e III do art. 621 do CPP, objetivando: (i) a absolvição por atipicidade da conduta no crime de tráfico de drogas constante na Ação Penal n. 0019967-68.2013.8.11.0042; (ii) a declaração de nulidade da condenação na Ação Penal n. 0015226-82.2013.8.11.0042, por suposta condenação pelo mesmo fato (bis in idem); e (iii) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois fatos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do requerente como “batedor” no transporte de drogas configura conduta atípica no delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve condenação pelo mesmo fato em duas ações distintas, caracterizando bis in idem; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos objeto das ações penais mencionadas.

III. Razões de decidir

3. A atuação do requerente como “batedor”, no contexto da divisão de tarefas para o transporte da droga, caracteriza coautoria funcional, nos termos do art. 29 do CP, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Os argumentos invocados quanto à atipicidade da conduta já foram analisados e rejeitados no julgamento da apelação, sem demonstração de fato novo ou erro judiciário, caracterizando uso indevido da revisão criminal como segunda apelação.

5. A alegação de bis in idem é afastada, pois os delitos ocorreram em contextos e datas distintas, conforme descrito nas respectivas sentenças condenatórias, inexistindo identidade fática entre os processos.

6. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos, por envolver ações penais distintas e com trânsito em julgado, deve ser submetido ao juízo da execução penal, nos termos do art. 82 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional parcialmente extinta, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade e de reconhecimento da continuidade delitiva. No mérito remanescente, pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “
1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação, salvo demonstração de erro judiciário ou fato novo.
2. A atuação como ‘batedor’ configura coautoria no crime de tráfico, quando inserida no contexto de divisão de tarefas. 3. Não há bis in idem quando os fatos julgados em ações distintas ocorreram em datas e contextos diversos. 4. O juízo competente para reconhecer a continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos e com trânsito em julgado é o da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 29, 62, 66, 82 e 621; CP, art. 71; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.757/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024.
” (N.U 1015385-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025). Negritei.

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

Para o réu ser contemplado com o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o acusado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

E o v. acórdão que proveu parcialmente o recurso da defesa, rejeitando a tese de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, partiu de minudente estudo do caso, especialmente das circunstâncias fáticas que cingiram a apreensão do narcótico, para decidir que
CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO

não faz

jus à figura do “tráfico privilegiado”
, conclusão que
está em consonância com o texto expresso da Lei
, com o entendimento dos Tribunais Superiores e com o acervo probatório
, pois, o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorrera a apreensão e com destino final para outro estado da Federação tão distante do domicílio do revisionando, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (
mais de
4,2kg
de pasta base de cocaína
), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício, afinal,
“
o transportador de significativa quantidade de droga não pode ser equiparado aos agentes denominados mula
” (TRF-3, Apelação Criminal n.o 0003023-97.2016.4.03.6005), sendo possível extrair da
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, por apropriado, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber em uma bagagem de mão na qual seriam transportadas e não exalar odor característico, só

espessa a certeza quanto à frequência com que o revisionando se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), dispôs que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

E este é o caso dos autos, pois, à toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, mediante suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que

CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por sair de sua casa em Cáceres/MT, buscar a droga com terceiros em Cuiabá/MT, de modo preestabelecido, após o que deveria levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros até Uberlândia/MG, suposto destino final do entorpecente, tudo isso mediante a promessa de pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) só pelo transporte da droga, sem prejuízo do custeio da passagem rodoviária e das demais despesas durante o trajeto, tanto que trazia consigo vultosa quantia de dinheiro em espécie (mais de R$ 500,00), o que atualmente não ocorre de forma ordinária, devido aos riscos de se circular nas vias públicas com cédulas em mãos, e o fato de todos os cidadãos, de uma forma geral, terem acesso a transações bancárias eletrônicas, como o PIX, mais seguro e célere.

Data máxima vênia, o
modus operandi
retratado
in casu
não se compatibiliza com a condição de mera “mula” do narcotráfico, não se podendo olvidar que ninguém contrataria terceira pessoa para empreender tão longa viagem com tamanha quantidade de droga de expressivo valor econômico, se não depositasse um mínimo de confiança no contratado e acreditasse no sucesso da empreitada criminosa, muito menos sem que esse transportador já conhecesse previamente todo o esquema criminoso, sendo elo essencial para disseminação da droga.

Em outras palavras, salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de pasta base de cocaína, mediante o pagamento de considerável montante e ainda com as despesas pagas, sem prévio conhecimento do esquema criminoso, pois, nesse ramo de atividade ilícita, lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos.

Operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, as porções de narcótico foram adredemente embaladas e acondicionadas em bagagem de mão, além disso, o revisionando dispunha de numerário e bilhetes de passagem hábeis a lhe credenciar o êxito da viagem.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o revisionando transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas a uma associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, é certo que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e à forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico.

Não se trata, evidentemente, de alicerçar a negativa de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos, sendo forçoso frisar, ademais, que a despeito de a quantidade de droga apreendida servir para espessar a conclusão pela presunção de envolvimento do revisionando com atividades criminosas, tal não configura
bis in idem
com a exasperação da pena-base, na medida em que o afastamento do redutor ora enfocado não decorreu diretamente do montante de droga, e sim das circunstâncias objetivas que demonstram não ser o acusado um iniciante no mundo do crime, cenário incompatível com o privilégio almejado.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV -
A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

Nessa conjuntura, sendo cediço que

a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário, inclusive mediante julgamento recente de recurso de apelação em que veiculada idêntica pretensão; a presente ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
de rediscutir matéria já exaustivamente analisada no julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025